Tribunal: TJDFT
Processo: 0753116-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753116-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Henrique Batista Freitas Agravado: Andre Luiz Martins Cardoso D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Batista Freitas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0724866-56.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ANDRE LUIZ MARTINS CARDOSO em face de PAULO HENRIQUE BATISTA FREITAS, ORLANDO JULIO DE FREITAS e NEUSA MARIA BATISTA FREITAS. Diante da divergência entre as partes acerca do valor devido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor da condenação, nos termos da decisão de ID 212834587. A Contadoria juntou aos autos a planilha de ID 213451660. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos. A parte devedora apresentou o petitório de ID 216153929, alegando excesso de execução e pugnando pela exclusão dos encargos do art. 523 do CPC. Importante esclarecer que os encargos previstos no art. 523 do CPC são devidos, conforme explicitado na decisão de ID 208796634, porquanto o pagamento realizado não se deu dentro do prazo de 15 (quinze) dias. O prazo de 30 (trinta) dias constante no sistema abarca o prazo para impugnação, conforme previsto no CPC. Ato contínuo, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que os cálculos do contador demonstram a existência de valor remanescente do débito. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da contadoria apresentados ao ID 213451660, porquanto foram realizados nos exatos parâmetros definidos nos autos. Intime-se a parte executada para complementar o pagamento do valor remanescente (R$ 1.919,29), sob pena de início dos atos constritivos. Solicito os préstimos do CJU, a fim de anexar aos autos os extratos das contas vinculadas ao presente feito. Ainda, informe a parte exequente os dados bancários para recebimento dos valores pagos. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (Id. 67231095) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, referentes à quantificação do crédito constituído em favor do recorrido. Argumenta que efetuou o pagamento voluntário da dívida dentro do prazo indicado pelo sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), razão pela qual é indevida a inclusão, nos cálculos aludidos, dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Acrescenta que foi “induzido a erro” pelo mencionado sistema eletrônico de consultas processuais, que teria apontado o prazo de 30 (trinta) dias para a prática do ato processual, sem considerar que o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença e para o pagamento voluntário é comum, de 15 (quinze) dias. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o afastamento, no cálculo do montante referente à dívida, dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 67231096) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67231097) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese em exame consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, referentes à quantificação do crédito constituído em favor do recorrido, mediante a inclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, decorrentes da ausência de pagamento voluntário da dívida dentro do prazo legal. Inicialmente convém destacar que a inclusão, no cálculo referente ao montante da dívida, dos encargos ora impugnados pelo devedor diante da ausência do pagamento voluntário no prazo legal foi determinada, pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória anterior (Id. 208796634 dos autos do processo de origem), proferida aos 26 de agosto de 2024 e não impugnada oportunamente. Constata-se, assim, que o agravante pretende questionar, em verdade, decisão interlocutória anterior já submetida aos efeitos da preclusão. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação de pagar imposta ao recorrente, que balizaram os trabalhos desenvolvidos pela Contadoria Judicial, foram previamente estabelecidos pela decisão interlocutória referida no Id. 208796634, ocasião em que o Juízo singular decidiu o seguinte: “Considerando a divergência das partes em relação ao valor devido, remetam-se os autos à Contadoria, a fim de verificar eventual saldo remanescente do débito, após os depósitos realizados no feito (ID 206870034 e ID 206570056). Ressalto que os depósitos foram realizados após o fim do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, pelo que devem incidir os encargos previstos no art. 523 do CPC, nos termos da decisão de ID 203091745. Esclareço que o prazo constante no sistema engloba o prazo para impugnação, conforme previsto no CPC. Cumpra-se.” (Ressalvam-se os grifos) A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Convém acrescentar que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados de modo genérico, sem a articulação dos eventuais elementos suficientes de prova em sentido contrário. A singela divergência entre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e aqueles entendidos como apropriados pela parte interessada não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela contadoria judicial. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICAL. PRESUNÇÃO LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. INCORREÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 1.1. Na hipótese dos autos, a questão relativa à necessidade de liquidação da sentença exequenda já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer, à míngua de provas em contrário. 2.1. Na hipótese dos autos, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial por ter esta demonstrado a conformidade de seus cálculos, afastando pontualmente cada uma das alegações tecidas pelo executado, não tendo este apontado em que reside a incorreção alegada. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1280225, 07158534120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é importante ressaltar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o prazo indicado pelo sistema PJe, por se tratar de singela sugestão, não tem aptidão para alterar o termo final para a prática do ato processual, que deve ser definido de acordo com as regras processuais aplicáveis. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra da Colenda Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido. 5 . Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2219318, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Turma, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJe: 26/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1873396, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJe: 17/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Assim, fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator